Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que o valor pago pela embargante foi superior ao fixado na decisão desta Turma.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

3. Os presentes embargos não apontam qualquer omissão, pois a ementa foi absolutamente clara na fixação do valor: "No entanto, se faz necessária a adequação (proporcional) do “quantum debeatur”. Isso porque, a se considerar que as partes requerentes possuiriam um crédito de R$ 1.465,83, em razão da não utilização das passagens aéreas originárias (voo cancelado), é de se adotar um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, para fins de fixação do valor do ressarcimento em R$ 6.540,24 (R$ 8.006,07 - R$ 1.465,83)". Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.